Tribunal: TRF3
Processo: 5001600-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
728/907)

5001600-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001600-72.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE MAQUINAS HYPPOLITO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO WILLIAM TAVARES DE SOUZA - SP383815-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO TEXTO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma que negou provimento a agravo de instrumento.

A embargante sustenta a existência de erro material na ementa do acórdão, sob o argumento de que o texto publicado não corresponde ao conteúdo efetivamente analisado no julgamento do recurso.

Requer a correção da ementa, com a adequação do seu conteúdo ao objeto do agravo de instrumento apreciado pela Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há erro material na ementa do acórdão embargado e se é cabível a sua retificação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a omissão apta a justificar a oposição de embargos ocorre quando há ausência de enfrentamento de questão relevante para o deslinde da controvérsia. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, verifica-se a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, uma vez que o texto originalmente publicado não corresponde ao conteúdo efetivamente examinado no julgamento do agravo de instrumento.

A correção do erro material é medida adequada por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

Mantêm-se íntegros os fundamentos e a conclusão do acórdão, procedendo-se apenas à retificação da ementa para adequação ao conteúdo do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material na ementa do acórdão, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão embargada.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material existente em decisão judicial. 2. A retificação da ementa do acórdão pode ser realizada por meio de embargos de declaração quando o texto publicado não corresponde ao conteúdo do julgamento. 3. A correção de erro material não implica rediscussão do mérito nem alteração do resultado do julgamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/12/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001600-72.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE MAQUINAS HYPPOLITO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO WILLIAM TAVARES DE SOUZA - SP383815-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HYPPOLITO LTDA, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma por unanimidade que negou provimento ao agravo de instrumento.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 341854986), ora embargado, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e reparação por danos morais, ajuizada em face da União Federal.O agravante alega ter sido vítima de fraude na abertura de empresa em seu nome e pleiteia a produção de provas específicas -- expedição de ofícios a órgãos públicos e privados, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal --, consideradas essenciais à demonstração dos danos e da responsabilidade da União.A decisão recorrida indeferiu o pedido de produção de provas, com fundamento na preclusão temporal, entendendo que a oportunidade processual para a especificação probatória já havia se encerrado.O agravante sustenta risco de prejuízo irreparável e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo o deferimento da prova e a concessão de efeito suspensivo ao agravo.A União apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se houve preclusão temporal quanto ao direito de requerer a produção de provas e se o indeferimento do pedido implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto da preclusão temporal impede a prática de ato processual fora do momento oportuno, assegurando a regularidade e a celeridade do processo. A parte deve requerer a produção de provas na fase processual adequada, sob pena de perda dessa faculdade.O juízo de origem indeferiu a produção de provas por entender que o pedido foi formulado após o encerramento da fase de especificação, o que atrai a incidência da preclusão.O entendimento desta Corte é no sentido de que a preclusão da prova constitui consequência da inércia processual, sendo inviável reabrir a instrução após o decurso do prazo próprio.Não se verifica, em cognição sumária, probabilidade do direito alegado pelo agravante capaz de justificar a reforma da decisão. O alegado risco de dano irreparável não se sobrepõe à observância das normas processuais e ao princípio da estabilidade procedimental.Mantém-se, assim, a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas e o efeito suspensivo ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas em razão da preclusão temporal.

Tese de julgamento: "1. A preclusão temporal impede a prática de atos processuais fora da fase adequada, inclusive o requerimento de produção de provas. 2. O indeferimento de prova requerida intempestivamente não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A observância dos prazos processuais assegura a regularidade e a celeridade do procedimento."

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 10, 370 e 507.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0010535-17.2018.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 26/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16/06/2016; STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290).”

Alega a parte embargante, em suma, a existência de erro, obscuridade e contradição no v. acórdão, com relação aos seguintes pontos: a) erro material na ementa do acórdão que não dispõe acerca da questão do julgado (ID 354821219).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração (ID 356103056).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

Em relação ao ponto suscitado, verifico que de fato assiste razão à embargante quanto ao erro apontado.

Passo a retificação do acórdão relativamente à ementa.

Desta forma, onde se lê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e reparação por danos morais, ajuizada em face da União Federal.O agravante alega ter sido vítima de fraude na abertura de empresa em seu nome e pleiteia a produção de provas específicas -- expedição de ofícios a órgãos públicos e privados, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal --, consideradas essenciais à demonstração dos danos e da responsabilidade da União.A decisão recorrida indeferiu o pedido de produção de provas, com fundamento na preclusão temporal, entendendo que a oportunidade processual para a especificação probatória já havia se encerrado.O agravante sustenta risco de prejuízo irreparável e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo o deferimento da prova e a concessão de efeito suspensivo ao agravo.A União apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se houve preclusão temporal quanto ao direito de requerer a produção de provas e se o indeferimento do pedido implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto da preclusão temporal impede a prática de ato processual fora do momento oportuno, assegurando a regularidade e a celeridade do processo. A parte deve requerer a produção de provas na fase processual adequada, sob pena de perda dessa faculdade.O juízo de origem indeferiu a produção de provas por entender que o pedido foi formulado após o encerramento da fase de especificação, o que atrai a incidência da preclusão.O entendimento desta Corte é no sentido de que a preclusão da prova constitui consequência da inércia processual, sendo inviável reabrir a instrução após o decurso do prazo próprio.Não se verifica, em cognição sumária, probabilidade do direito alegado pelo agravante capaz de justificar a reforma da decisão. O alegado risco de dano irreparável não se sobrepõe à observância das normas processuais e ao princípio da estabilidade procedimental.Mantém-se, assim, a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas e o efeito suspensivo ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas em razão da preclusão temporal.

Tese de julgamento: "1. A preclusão temporal impede a prática de atos processuais fora da fase adequada, inclusive o requerimento de produção de provas. 2. O indeferimento de prova requerida intempestivamente não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A observância dos prazos processuais assegura a regularidade e a celeridade do procedimento."

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 10, 370 e 507.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0010535-17.2018.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 26/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16/06/2016; STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290).”

Leia-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE NOVA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de honorários advocatícios proposta pela União Federal – Fazenda Nacional. A decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, que sustentava a ocorrência de prescrição do crédito executado.

A agravante sustenta que a execução ajuizada em 27/02/2014 estaria prescrita em relação à origem do crédito, datada de 09/02/2007. Argumenta que a extinção de execução anterior sem resolução de mérito não teria o condão de interromper o prazo prescricional. Requer a suspensão da execução e o reconhecimento da prescrição.

O juízo de origem afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da execução, com a prática de atos expropriatórios. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de prescrição do crédito executado poderia ser reconhecida em exceção de pré-executividade; e (ii) saber se houve a consumação da prescrição quinquenal da pretensão executória de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui meio processual excepcional. O instrumento admite apenas matérias de ordem pública ou fatos demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência admite a análise de prescrição em exceção de pré-executividade quando verificada de forma inequívoca pelos elementos constantes dos autos.

A pretensão executória de honorários advocatícios sucumbenciais submete-se ao prazo prescricional de cinco anos. O termo inicial corresponde ao trânsito em julgado da decisão que fixou a verba honorária.

No caso concreto, a cobrança anterior foi extinta sem resolução de mérito por sentença proferida em 15/10/2012. Tal circunstância não impede o ajuizamento de nova execução para a cobrança do crédito.

A nova execução foi proposta em 27/02/2014. Entre a extinção da execução anterior e o novo ajuizamento não transcorreu o prazo prescricional quinquenal.

A ausência de demonstração de inércia da exequente pelo período legal impede o reconhecimento da prescrição. Mantém-se, portanto, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade admite o reconhecimento de prescrição apenas quando verificada de plano pelos elementos constantes dos autos. 2. A pretensão executória de honorários advocatícios sucumbenciais prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba. 3. A extinção de execução anterior sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova execução quando não configurada a prescrição quinquenal.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.019, I; Lei no 8.906/1994, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0007663-34.2012.4.03.6119, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 29/07/2021; TRF3, ApCiv 0304780-59.1993.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 19/08/2025.”

Destarte, acolho os presentes embargos apenas para corrigir o erro material quanto à ementa do julgado, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão embargada.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO TEXTO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma que negou provimento a agravo de instrumento.

A embargante sustenta a existência de erro material na ementa do acórdão, sob o argumento de que o texto publicado não corresponde ao conteúdo efetivamente analisado no julgamento do recurso.

Requer a correção da ementa, com a adequação do seu conteúdo ao objeto do agravo de instrumento apreciado pela Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há erro material na ementa do acórdão embargado e se é cabível a sua retificação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a omissão apta a justificar a oposição de embargos ocorre quando há ausência de enfrentamento de questão relevante para o deslinde da controvérsia. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, verifica-se a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, uma vez que o texto originalmente publicado não corresponde ao conteúdo efetivamente examinado no julgamento do agravo de instrumento.

A correção do erro material é medida adequada por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

Mantêm-se íntegros os fundamentos e a conclusão do acórdão, procedendo-se apenas à retificação da ementa para adequação ao conteúdo do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material na ementa do acórdão, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão embargada.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material existente em decisão judicial. 2. A retificação da ementa do acórdão pode ser realizada por meio de embargos de declaração quando o texto publicado não corresponde ao conteúdo do julgamento. 3. A correção de erro material não implica rediscussão do mérito nem alteração do resultado do julgamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, para sanar o erro material, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão